Tribunal: TJMT
Processo: 1011289-38.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011289-38.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL ABADIO DO NASCIMENTO - CPF: 320.557.226-20 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO - INSS - JUROS REMUNERATÓRIOS - COMPROVANTE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS –
OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DESCABIMENTO - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que o apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da mesma.

O Comprovante de Operação de Crédito constitui documento hábil e idôneo para a comprovação dos termos da operação financeira em ações revisionais de contratos bancários, sendo amplamente aceito pela jurisprudência como meio de prova suficiente quando registra de forma clara e expressa os encargos aplicados, o valor financiado, o número de parcelas e a taxa de juros efetivamente pactuada.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

Afastada a ilicitude na cobrança dos encargos contratuais, é inviável a condenação em danos morais e materiais.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1011289-38.2025.8.11.0006

APELANTE:

DANIEL ABADIO DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DANIEL ABADIO DO NASCIMENTO,
em face da sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Antunes,
lançada nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Pessoal cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Repetição de indébito em Dobro, ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ressalvada a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Inconformado com o julgado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida deve ser reformada por nulidade decorrente de
error in judicando
, uma vez que o julgamento teria sido baseado em prova inexistente nos autos, porquanto o réu jamais teria juntado o instrumento contratual objeto da lide, limitando-se a apresentar um mero "Comprovante de Operação de Crédito", documento que reputa unilateral e com fortes indícios de falsificação ou adulteração digital, evidenciados pelo desalinhamento dos dados e valores nele constantes.

Argumenta que, tendo o juízo de primeiro grau deferido a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, cabia à instituição financeira apresentar a documentação contratual completa, obrigação da qual teria se esquivado, configurando descumprimento de ordem judicial.

Aduz que, diante desse cenário — composto pelo descumprimento da determinação judicial, pela ausência da prova essencial consubstanciada no contrato assinado e pela apresentação de documento com graves suspeitas de fraude —, o julgamento antecipado da lide seria teratológico, sendo dever do magistrado determinar a realização de perícia técnica sobre o documento ou aplicar as sanções processuais cabíveis pela não exibição do instrumento contratual.

Sustenta, ainda, que ao validar a taxa de juros de 1,80% ao mês com fundamento em documento de validade probatória nula, a sentença incorreu em claro
error in judicando
, devendo ser reformada para aplicação da taxa média de mercado, nos termos da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada — por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos —, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.

Defende que o parâmetro a ser adotado deve ser a taxa média de mercado para empréstimo pessoal consignado para beneficiários do INSS, vigente à época da contratação, por ser essa a modalidade correspondente ao perfil do apelante.

Forte nesses argumentos, pugna pela declaração de

inexistência do débito diante da ausência de comprovação da contratação pela instituição financeira. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, com a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado conforme a Súmula 530 do STJ, a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a ser apurada em liquidação de sentença, e o pagamento de indenização por danos morais em valor a ser prudentemente arbitrado por este Egrégio Tribunal, além da inversão do ônus da sucumbência, com condenação do apelado ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. 363640851).

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando a preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença recorrida (Id.363640855).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente,
não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DANIEL ABADIO DO NASCIMENTO
ajuizou

a
ção revisional de empréstimo pessoal cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro, ajuizada em, desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, alegando, em síntese, que é aposentado por invalidez previdenciária e celebrou com o réu contrato de empréstimo pessoal consignado (nº 628357184), em 05 de novembro de 2020, no valor de R$ 5.231,14 (cinco mil duzentos e trinta e um reais e quatorze centavos), a ser quitado em 84 parcelas fixas de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais).

Sustenta que a taxa de juros efetivamente cobrada e embutida nas parcelas (1,99% a.m.) diverge da contratada e se revela abusiva, sendo superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a época da contratação.

Forte nesses argumentos, pugna pela revisão da taxa de juros remuneratórios para adequação à taxa média de mercado (BACEN), a condenação do réu à repetição do indébito em dobro e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e inconformado, o apelante pugna pela declaração de inexistência do débito diante da ausência de comprovação da contratação pela instituição financeira. Subsidiariamente, pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, com a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado conforme a Súmula 530 do STJ, a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, a ser apurada em liquidação de sentença, e o pagamento de indenização por danos morais.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em saber se o "Comprovante de Operação de Crédito" apresentado pelo apelado constitui prova suficiente para demonstrar os termos da contratação, notadamente a taxa de juros aplicada, e se a sentença de primeiro grau incorreu em
error in judicando
ao nele se fundar para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A resposta é afirmativa quanto à suficiência probatória do documento e negativa quanto à existência de qualquer vício na sentença recorrida.

O apelante sustenta que o réu teria descumprido ordem judicial ao deixar de apresentar o instrumento contratual, limitando-se a juntar documento unilateral com supostos indícios de falsificação, sendo que tal premissa merece ser afastada.

No caso concreto, a instituição bancária, ora apelada, cumpriu esse ônus ao apresentar o Comprovante de Operação de Crédito de número 628357184 (Id.363640443), documento que contém todos os elementos essenciais da operação, incluindo o valor financiado, o número de parcelas, o valor de cada prestação e, de forma expressa, a taxa de juros efetiva de 1,80% ao mês e 24,21% ao ano.

A alegação de que o referido documento apresentaria "fortes indícios de falsificação ou adulteração digital, evidenciados pelo desalinhamento dos dados e valores" constitui mera assertiva retórica, absolutamente desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto.

Trata-se, portanto, de impugnação genérica e infundada, que não tem o condão de afastar a eficácia probatória do documento regularmente juntado aos autos. Nesse contexto, a decisão do magistrado de primeiro grau em proceder ao julgamento antecipado da lide foi absolutamente correta, porquanto os elementos documentais existentes eram suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o apelante sustenta que houve cobrança abusiva.

Quanto

a esse ponto, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmado o Contrato de Empréstimo Pessoal (Id. 363640443), na data de 06 de novembro de 2020
,
onde foram cobrados juros de

1,80
%
ao mês e
24,21%
ao ano, sendo que a taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie (empréstimo pessoal consignado beneficiário do INSS), era de
1,59% a.m (um vírgula cinquenta e nove por cento)
e
20,94% a.a(vinte vírgula noventa e quatrio por cento)

consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
,
ou seja,

não s
upera uma vez e meia a taxa média dos juros praticados no mercado, para contratos desta espécie.

Logo, como bem contatado pelo juízo de origem, não restou constatada a propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada configura abusividade capaz de ensejar revisão contratual, descaracterização da mora e repetição de indébito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera superioridade da taxa contratada em relação à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo necessária demonstração cabal da onerosidade excessiva considerando as peculiaridades do caso concreto.

4. A taxa de juros de 2,75% ao mês, embora ligeiramente superior à média de mercado de 1,91% ao mês, mantém-se em harmonia com os parâmetros praticados para operações similares, não caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.

5. A ausência de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual impede a descaracterização da mora e afasta o direito à repetição de indébito, inexistindo cobrança de quantia indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A taxa de juros remuneratórios ligeiramente superior à média de mercado não configura abusividade quando mantida em harmonia com os parâmetros praticados para operações similares, sendo necessária demonstração cabal da onerosidade excessiva considerando as peculiaridades do caso concreto."
(N.U 1002032-54.2025.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 25/06/2026).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATITA – REJEITADA – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ALEGAÇÃO DE TAXAS ABUSIVAS (TAXA DE REGISTRO E RECISTRO DE CONTRATO) – COM PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DISFARÇADA – IMPOSSIBILIDADE – SENTEÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Deferido o pedido de justiça gratuita em primeira instância, a benesse se estende a todos os atos processuais, nos exatos termos do art. 9º da Lei n.º 1.060/50. 2. No caso dos autos, vê-se que os juros remuneratórios do contrato sub judice foram fixados um pouco acima da taxa média de mercado para operações de mesma natureza, contudo a diferença não é exacerbante a ponto de reclamar o reconhecimento de abusividade, mormente porque respeita o limite imposto em casos paradigmas. 3. É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fixados para o período de inadimplência, configura comissão de permanência disfarçada e, portanto, não pode ser cumulada com demais encargos, de forma que deve ser afastado. 5. Sentença mantida, recursos desprovidos
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024881320238110004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Não havendo ilegalidade de juros no contrato revisional, ora analisado, não há que falar em repetição de indébito e danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
, os honorários advocatícios, de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026